Tribunal: TJSP
Processo: 0003310-06.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000189845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003310-06.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em
que é apelante FELIPE FERREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003310-06.2017.8.26.0491 -Voto no 14187
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003310-06.2017.8.26.0491
Comarca: RANCHARIA
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: FELIPE FERREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Dra Maria Fernanda Sandoval Eugenio Barreiros Tamaoki
VOTO no 14187
FURTO
QUALIFICADO
(ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO), DURANTE O REPOUSO NOTURNO.
Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria
e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Manutenção da
qualificadora e da causa de aumento do repouso
noturno. Preservação da substituição da privativa e
regime aberto no descumprimento.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por FELIPE FERREIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Judicial de Rancharia, que o condenou às penas de 3
anos de reclusão e 14 dias-multa, no piso, substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e pecuniária de um salário mínimo, com regime aberto em
caso de reversão, como incurso no CP, art. 155, § 1o e § 4o, I,
pleiteando absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
mitigação das sanções e alijamento da causa de aumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003310-06.2017.8.26.0491 -Voto no 14187
3
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 22/10/17, no
período noturno, subtraiu, mediante arrombamento, uma televisão
AOC e um computador CCE, da Escola Municipal Ida Ricome Araujo.
Silente na fase administrativa, em Juízo, fez-se
revel.
Fabiana, diretora do estabelecimento de ensino, em
Juízo, confirmou a subtração. Havia deixado o colégio na sexta-feira
anterior ao crime e, ao chegar para trabalhar, na manhã do próximo dia
útil, encontrou a janela da sala dos professores e da secretaria
arrombadas, constatando a subtração da televisão e do computador,
posteriormente reconhecidos na Delegacia.
Já a testemunha Luís esclareceu que após ter
adquirido a televisão oferecida por FELIPE - a quem conhecia apenas
de vista, porque frequentador da igreja situada defronte à sua
residência -, tomou conhecimento, por intermédio de seu cunhado -
Escrivão de polícia - acerca da origem ilícita do aparelho, que teria
sido furtado de uma instituição de ensino, cuja restituição
providenciou de imediato. Na ocasião, o Apelante justificou a venda
por necessidade financeira.
Na fase administrativa, o PM Osvaldo relatou que,
após o recebimento de delação apócrifa apontando o Apelante como o
autor do furto, cujo produto parcial teria homiziado às margens da
Rodovia SP 457, km 60, rumou ao local, onde encontrou um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003310-06.2017.8.26.0491 -Voto no 14187
4
computador dentro de um saco preto. Apresentada a ocorrência à
Delegacia, o objeto foi identificado pela representante da escola.
Prova suficiente.
Como se vê, os depoimentos das testemunhas foram
harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante
do contido no CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha,
até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a
função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
A qualificadora permanece, pois comprovada pela
prova oral e pelo laudo pericial às fls. 21/27, que atestou: “Vestígios de
violação na janela da sala dos professores, mediante à ação de instrumento à
guisa de alavanca, que consistiu em: deslocamento do fecho de molas; vestígios de
violação na janela da secretaria, utilizando-se de instrumento à guisa de
alavanca, que consistiu em deslocamento do fecho de molas; vestígios de violação
na aldrava com cadeado de uma das portas do armário dos funcionários, que
consistiu em ruptura da alça do pitão; e uma barra metálica, de cor azul,
provavelmente utilizado como instrumento de alavanca para a violação das
janelas e da porta do armário”.
Também não há dúvidas de que o delito foi
perpetrado durante o repouso noturno, pois como bem elucidado pelo
Juízo a quo, “(...) o vigilante que velava pela tranquilidade social da via
publica, à meia-noite, não vê nada de anormal ou suspeito no prédio da escola;
aproximadamente, uma hora depois, o acusado negocia com a testemunha Luís
Antônio a venda de aparelho de televisão, com provável pressa pela necessidade
de lucrar com os produtos do crime; a escola amanhece sem os itens eletrônicos,
com duas janelas destruídas, para o ingresso do meliante, dado que não havia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003310-06.2017.8.26.0491 -Voto no 14187
5
outra forma de entrar no estabelecimento” (fls. 136).
Dosimetria
As bases partiram elevadas em 1/8, 2 anos, 3 meses
de reclusão e 11 dias-multa, alicerçadas nas consequências do delito,
porquanto as dificuldades operacionais enfrentadas por instituições de
ensino público são notórias e a subtração dos bens causaram relevantes
transtornos às crianças e jovens que ali estudavam, o que se revelou
adequado.
Ausentes agravantes ou atenuantes.
Na derradeira, foram aumentadas de 1/3 pelo
repouso noturno (CP, art. 155, § 1o), resultando, definitivamente, 3
anos de reclusão e 14 dias-multa, à míngua de outras modificadoras.
Presentes os requisitos do CP, art. 44, mantém-se a
substituição da privativa pelas “alternativas” eleitas, com regime
aberto em caso de reversão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica